Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714097-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN Agravado: Washington Cardoso de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0011490-08.2014.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator